Tribunal: TJSP
Processo: 1009909-20.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Possessória – Comodato – Julgamento antecipado – Possibilidade – Cerceamento de defesa não caracterizado – Conciliação que pode ser feita a qualquer tempo – Discussão acerca de relação de emprego – Irrelevância – Questão, ademais que pode ser discutida na justiça competente – Benfeitorias – Alegações genéricas e destituídas de demonstração– Sentença mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Possessória – Comodato – Julgamento antecipado – Possibilidade – Cerceamento de defesa não caracterizado – Conciliação que pode ser feita a qualquer tempo – Discussão acerca de relação de emprego – Irrelevância – Questão, ademais que pode ser discutida na justiça competente – Benfeitorias – Alegações genéricas e destituídas de demonstração– Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706592
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1009909-20.2019.8.26.0152, da Comarca de
Cotia, em que é apelante PEDRO NOLASCO (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelada ELIANA DE SOUZA GIMENEZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009909-20.2019.8.26.0152 - Cotia Voto no42251 - E/D/O/V/S
VOTO No: 42251
APEL.No:1009909-20.2019.8.26.0152
COMARCA: COTIA 3a VARA CÍVEL
APTE. :. PEDRO NOLASCO
APDA: ELIANA DE SOUZA GIMENEZ
APELAÇÃO Possessória Comodato Julgamento antecipado
Possibilidade Cerceamento de defesa não caracterizado Conciliação
que pode ser feita a qualquer tempo Discussão acerca de relação de
emprego Irrelevância Questão, ademais que pode ser discutida na
justiça competente Benfeitorias Alegações genéricas e destituídas
de demonstração Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.88/90, proferida pelo MM.
Juíz de Direito CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI, cujo
relatório fica adotado, que julgou procedente ação de
reintegração de posse ajuizada pela apelada.
Sustenta
o
apelante,
preliminarmente,
cerceamento de defesa porque não concedido o direito às
partes
de
conciliação
e
as
provas
oportunamente
requeridas. Pede nulidade da sentença para produzir as
provas que entende pertinentes. Depois de alegar que o
valor
das
benfeitorias
encontra-se
comprovado,
pede
acolhimento do recurso(fls. 94/98).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.257/2568), anotados o preparo(fls. 252).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
O alegado cerceamento de defesa não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009909-20.2019.8.26.0152 - Cotia Voto no42251 - E/D/O/V/S
caracterizado.
A conciliação entre as partes pode ser feita
a qualquer momento do processo, inclusive extrajudicial,
não necessitando obrigatoriamente de uma audiência para
tanto.
Também no caso não há falar em cerceamento
de defesa por não ter sido designada audiência de
instrução.
O Ilustre Magistrado de Primeiro Grau,
sentindo-se
suficientemente
seguro
diante
do
acervo
documental existente nos autos, houve por bem julgar
antecipadamente a ação.
A propósito, a jurisprudência entende de
forma pacífica que estando o feito instruído com os
documentos necessários ao deslinde da causa, desnecessária
a dilação probatória (JTACSP 195/184).
Impõe-se
salientar
que
compete
ao
magistrado, destinatário da sua produção, a análise de sua
conveniência e necessidade. Ou seja, o juízo de
admissibilidade da prova não compete à parte.
Nesse sentido:
“Sendo o julgador o destinatário da prova,
somente
a
ele
cumpre
aferir
sobre
a
necessidade ou não de sua realização: JTJ
317/189(AP.
964.735-0/3),
344/387(AP
7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1), RJM
185/213 (AP. 1.0313.07.219415-9/0010”
in
CPC e Legislação Processual em Vigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009909-20.2019.8.26.0152 - Cotia Voto no42251 - E/D/O/V/S
Saraiva 47o Ed. 2016 p. 440 nota 1a
ao art. 370)”.
No mais, toda discussão acerca da relação de
emprego se mostra irrelevante para o deslinde da presente
ação.
Isso porque independentemente a que título o
réu permaneceu no imóvel, não obsta o direito da autora de
reaver o bem, já que demonstrado ser proprietária e
possuidora indireta.
Se de fato, ficou algum valor pendente para
reaver decorrente de relação trabalhista, deve ser levada
ao Juízo competente.
Por
fim,
em
relação
ao
direito
de
benfeitoria, como bem reconhecido na sentença, o apelante
sequer especificou qual benfeitoria teria sido realizada
no imóvel.
Na contestação alega que construiu dois
cômodos. Já na especificação de provas(fls. 83/85) alega
que os cômodos foram construídos com recursos do marido da
apelada e que somente realizou o acabamento.
Os comprovantes de pagamentos acostados aos
autos indicam valores pagos referentes a boletos de
administradora de cartões, não havendo especificação ou
descriminação de produtos ou mão de obra.
Como se vê, a discussão demanda apuração e
análise mas aprofundada e que também pode, se for o caso,
ser pleiteada em ação apropriada.
Por ora, estando presentes os requisitos do
artigo 561 do CPC, a reintegração da autora na posse era
mesmo medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009909-20.2019.8.26.0152 - Cotia Voto no42251 - E/D/O/V/S
A sentença, portanto, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR